Tribunal: TJDFT
Processo: 0706512-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706512-83.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RCM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: GETULIO LAMARTINE DE PAULA FONSECA, ROBERTO MACEDO DE SIQUEIRA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: THAIS ALVES DA SILVA, MARCELO DE ARAUJO PINHEIRO DESPACHO Intime-se a agravante a fim de que se manifeste sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 1o de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator